Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. PLANO DE SAÚDE DE AUTO GESTÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. VIOLAÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a perda superveniente quanto ao pedido de autorização da cirurgia e, nesse ponto, extinguiu o feito sem resolução de mérito, bem como julgou improcedente o pedido inaugural. O recorrente alega que não houve a perda superveniente do interesse de agir, pois a cirurgia somente foi realizada após o plano de saúde providenciar o cumprimento da liminar. Sustenta que foi diagnosticado com fibrilação atrial paroxística refratária a drogas antiarrítmicas, razão pela qual seu médico assistente indicou o procedimento cirúrgico de ablação por cateter de taquicardia atrial esquerda, consoante pedido médico devidamente fundamentado, emitido em 01/08/2018, com a descrição de todos os códigos necessários para a realização da cirurgia, tendo o plano autorizado apenas parcialmente os procedimentos. Afirma que em 24/08/2018 o médico elaborou novo relatório consignando a importância de todos os códigos para a realização do procedimento e, novamente, o plano não autorizou os códigos conforme a prescrição, o que impediu a realização da cirurgia. Argumenta que o médico elaborou pela terceira vez um relatório, mas o FASCAL não cumpriu, voluntária e espontaneamente, a obrigação de fazer, dando azo, assim, à propositura da presente demanda. Sustenta a configuração de dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida nos autos. Não foram ofertadas contrarrazões.

III. Destaca-se que o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Na espécie, aplica-se a Resolução n. 296/2017 da CLDF, que regulamenta o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e as regulamentações da Agência Nacional de Saúde, sobretudo as normas contidas na Lei 9.656/98.

IV. De início, é mister consignar que eventual cumprimento de ordem judicial que concedeu a tutela antecipada não enseja perda do objeto ou falta do interesse de agir, devendo o processo prosseguir até o julgamento final, porquanto trata-se de decisão provisória que sempre depende de confirmação ou não por decisão definitiva. Precedente: (Acórdão 813728, 20120111640157APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 83). Logo, a sentença deve ser reformada para confirmar a decisão liminar que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu libere as guias de realização do procedimento cirúrgico de ablação do qual necessita o autor, conforme solicitações e relatório médico apresentados e julgar procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito.

V. No mais, a Resolução n. 296/2017 da CLDF em seu artigo 16, § 3o dispõe que “emergência médica é a ocorrência imprevista de agravo à saúde que implica risco de vida ou lesão grave e irreparável em órgão vital, exigindo tratamento médico imediato, estando a gravidade relacionada às alterações provocadas nos órgãos vitais de forma a causar insuficiência funcional cardiovascular, respiratória, renal ou hepática ou coma”. Já o §4o do referido artigo elenca os casos agudos que se enquadram nas circunstâncias previstas no §3o e, dentre eles, o caso de arritmia cardíaca causando comprometimento hemodinâmico.

VI. Da análise dos autos, sobressai que o relatório médico relata que o autor é portador de fibrilação atrial paroxística recorrente refratária a drogas antiarrítmicas, com indicação de ablação por cateter de taquicardia atrial esquerda, bem como que a ausência de tratamento corretivo pode provocar remodelamento atrial com cronificação do quadro, aumentos riscos embólicos e de disfunção ventricular a longo prazo. Além disso, extrai-se que os relatórios médicos apresentados descrevem a necessidade da realização do procedimento, bem como dos materiais solicitados, além do risco aumentado de morte ou grave lesão.

VII. Embora o Fundo alegue que não houve recusa na realização do procedimento, a reiterada autorização de apenas parte dos materiais e procedimentos solicitados, sem qualquer justificativa, afronta o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana. O plano de saúde, ainda que seja de autogestão, deve custear o tratamento indicado pelo médico assistente do paciente, não podendo limitar a terapêutica a ser prescrita ao beneficiário para garantir a sua saúde ou sua vida.

VIII. Desse modo, a situação posta nos autos é, por si só, susceptível de caracterizar o dano moral, porquanto atinente a uma circunstância na qual o beneficiário, acreditando estar amparado por seu plano de saúde, se vê desassistido e compelido a recorrer à Justiça para ter seu direito atendido.

IX. Configurado o dano moral, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, fixo o valor de R$ 2.000,00, a ser pago ao autor, o qual se mostra adequado a reparação do dano.

X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para confirmar a decisão que concedeu a liminar e condenar a parte ré a pagar ao autor indenização no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, atualizado nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic, conforme artigo 3o daquela Emenda Constitucional.. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.